Tribunal: STF
Processo: Rcl 56240
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal de Petrópolis/RJ, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, “O Reclamante tem contra si uma sentença condenatória não transitada em julgado baseada em relatórios enviados por instituições financeiras que nunca foram disponibilizados à defesa técnica, mas que serviram de base para a condenação no crime de organização criminosa e de lavagem de capitais no processo nº 0014964-08.2016.8.19.0042 que tramita na 1ª Vara Criminal de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro”. 



    A defesa alega que tem “solicitado o acesso amplo aos documentos que serviram como elementos de prova já documentados em procedimento investigatório pela PCERJ, e que nunca foram disponibilizados”. 



    Requer “o acesso aos documentos originais enviados pelas instituições financeiras ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro e que serviram de base para confecção dos cinco relatórios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que fundamentaram a denúncia e a condenação do Reclamante”.



    O pedido liminar foi indeferido e foram solicitadas informações à autoridade reclamada. 



    A Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro, requereu seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, que foi indeferido. 



    Ouvida, a d. Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o ato reclamado está em consonância com o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Das informações prestadas pela autoridade reclamada, consta o seguinte: 



    “O que pretendem os réus com a petição de fls. 6366 é que se admita que seja reaberta a fase probatória. Tal pretensão não pode ser atendida. O processo tem tramitação sob a lógica de um sistema de comportas que vão se fechando na medida em que caminha, conhecido como preclusão. A desesperada tentativa está preclusa. Viabilizou-se, no curso do feito, de forma ampla, vasta, plena e completa a defesa irrestrita, sob as regras do jogo processual devido pelo Estado às partes. INDEFIRO, a esta altura, depois de prolatada a sentença, que se produzam novas provas.”



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao enunciado sumular invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Como bem ressaltou a d. Procuradoria-Geral da República, “do que restou acima elucidado pelo juízo reclamado, este, em momento algum quedou-se em fornecer acesso aos elementos de prova requeridos pelo reclamante, não cabendo nesse momento protelar a apresentação de razões de recursos de apelação por suposto cerceamento de defesa, como vem sendo feito pelo reclamante. Assim, não há falar-se em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF”. 



    Ademais, cumpre registrar que a via eleita “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado ou sucedâneo de outras ações cabíveis, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição desse instrumento constitucional” (Rcl 4.381-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 05/08/2011). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente